Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013819-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 062.087.553-44 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DECISÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto, anulando a sentença proferida, e extinguiu o feito por necessidade de perícia grafotécnica, o que torna o juizado especial incompetente para processar e julgar o feito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura exige a produção de prova pericial grafotécnica; (
ii
) estabelecer se tal prova é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação fundamentada da assinatura e a divergência entre os dados do contrato e os documentos oficiais da autora evidenciam dúvida razoável quanto à autenticidade da contratação, tornando imprescindível a produção de perícia grafotécnica.

A legislação dos Juizados Especiais veda a realização de prova pericial complexa, como a grafotécnica, por incompatibilidade com o rito célere e simplificado previsto na Lei nº 9.099/95.

Em havendo necessidade de prova técnica incompatível com os Juizados, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento:

A impugnação fundamentada de assinatura em contrato bancário exige a produção de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade.

A necessidade de perícia grafotécnica afasta a competência do Juizado Especial por incompatibilidade com seu rito simplificado.

O exercício regular do direito de defesa mediante impugnação de contrato não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036041-23.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O dispositivo sentencial rechaçou a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.934,58 (um mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como o pleito indenizatório, ao reconhecer a validade da relação jurídica subjacente, consubstanciada em contrato de Financiamento Estudantil (FIES), e a legitimidade da negativação decorrente da inadimplência
.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, condenado a parte autora ainda a litigância de má-fé.

O recurso inominado interposto pela parte autora, restou provido, por decisão monocrática, anulando a sentença, extinguindo feito sem resolução do mérito, por incompetência dos juizados especiais, por necessidade de perícia grafotécnica.

O banco agravante alega a desnecessidade da perícia, por similitude
nas assinatura
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Com efeito, a autora impugnou expressamente a assinatura constante da proposta de adesão, o que foi feito desde a fase inicial do processo, sem que tal impugnação tenha recebido a devida atenção judicial.

Ademais, constata-se a existência de divergências entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes em documentos oficiais da Recorrente, como sua
carteira de identidade
, o que reforça a dúvida quanto à autenticidade da assinatura no documento apresentado
pelo Agravante
Vejamos:

Assinatura C
arteira de Identidade
:

Assinatura no contrato:

Diante de tais elementos, torna-se evidente a necessidade de produção de prova técnica pericial, o que, todavia, não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, dada a sua natureza célere e simplificada.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência da própria Turma Recursal, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito, em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por beneficiária da previdência social contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, diante de descontos sob a rubrica "Contribuição UNIBAP", supostamente não autorizados. A autora alega não ter firmado qualquer contrato ou autorização para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. A ré sustenta a legalidade dos descontos com base em termo de filiação e autorização assinado pela autora, cuja autenticidade foi impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia demanda produção de prova pericial complexa, em especial
perícia

grafotécnica
, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de
perícia

grafotécnica
para apurar
a autenticidade da assinatura constante do termo de autorização impede o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A semelhança entre a assinatura impugnada e a grafia constante da cédula de identidade da autora não é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria, exigindo prova técnica para resolução do mérito.

A legislação que rege os Juizados Especiais veda a produção de prova pericial complexa, o que torna inviável o prosseguimento da instrução nos autos, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Processo extinto sem resolução de mérito.

(N.U 1036041-23.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

O precedente reforça que, em havendo impugnação fundamentada e existência de elementos que indicam possível fraude, a competência para julgamento do feito é da Justiça Comum, onde será possível a adequada instrução probatória, inclusive com perícia grafotécnica.

Registre-se, ainda, que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, justifica-se diante da dúvida razoável sobre a efetiva contratação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025